Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728080-29.2021.8.07.0000 Agravante Robinson Ferreira Cardoso Agravados Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robinson Ferreira Cardoso contra decisão da i. juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 101470060 do processo de referência) no mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato imputado ao Administrador Regional de Águas Claras e à Presidente da Comissão Permanente de Sindicância, processo 0705017-18.2021.8.07.0018, que indeferiu a liminar requerida para determinar a suspensão da sindicância, processo SEI n. 00300-00001046/2020-69. Inconformado, o impetrante/agravante, em razões recursais (Id 28677369), alega que é servidor público e, atualmente, exerce mandato de dois anos como ouvidor da Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do DF – ADASA. Diz que, em 2011, foi nomeado para o cargo de Diretor da Diretoria de Serviços da Administração Regional de Águas Claras, do qual foi exonerado em 13/2/2014. Noticia que, em maio de 2015, a Controladoria Geral do DF realizou auditoria em que foi elaborado o relatório n. 61/2016 DIRAD/CONAG-SUBCI/CGDF, de 27/6/2016. Menciona que constou a recomendação de instauração de sindicância para apuração de prejuízo no valor de R$ 24.650,55. Destaca que, em 10/3/2020, foi designada a Comissão Permanente de Sindicância da Região Administrativa de Águas Claras e, em 14/8/2020, a sindicância foi instaurada para conclusão dos trabalhos em trinta dias, mas diz que isso não aconteceu. Argumenta que a sindicância ficou paralisada por quase um ano, quando houve a prorrogação de prazo por trinta dias pela Ordem de Serviço n. 53, de 23/6/2021 em suposta inobservância do art. 214, § 2o, da LC 840/2011. Afirma que, em 21/7/2021, foi surpreendido com e-mail que lhe foi enviado, por meio do qual foi citado para acompanhar o processo como acusado e para oferecimento de defesa escrita no prazo de quinze dias, mediante resposta a questionário elaborado unilateralmente pela Presidente da Comissão de Sindicância. Ressalta que os supostos fatos ocorreram há quase sete anos e que não sabe se estavam relacionados com as atividades que desempenhou. Cogita que eventual infração administrativa estaria prescrita. Alega que o processo instaurado não lhe atribui fato nem indica transgressão a algum dispositivo legal. Argumenta não ser possível a apresentação de defesa sem antes ter oportunidade para produzir provas. Brada estar submetido a constrangimento em processo que diz nulo e em que lhe é cerceado o direito de defesa. Considera desatendidos os arts. 225, III, 244 e 245, todos da LC 840/2011. Argumenta que não lhe foi concedido acesso imediato aos autos da sindicância, processo SEI n. 00300-00001046/2020-69, senão depois de dois requerimentos e, mesmo assim, não a todos os documentos. Assevera que o referido processo padece de vícios formais que o invalidam, porque houve esgotamento do prazo de realização dos trabalhos sem prorrogação e ocorreu cerceamento de defesa. Além disso, alega que não consta ato de instrução e também não existe ato de indiciamento, tudo em afronta à LC 840/2011. Assinala que a i. juíza, na decisão agravada, foi omissa quanto ao exame da tutela de urgência, porque não apreciou nenhum dos argumentos que deduziu com essa finalidade no mandado de segurança. Afirma que tem direito líquido e certo a processo administrativo instruído com conteúdo dos atos na forma da LC 840/2011 e acesso a peças essenciais do processo. Destaca que o desfecho poderá macular sua carreira de mais de trinta anos no serviço público. Acentua consistir o periculum in mora na possibilidade de encerramento do processo com tomada de decisão em seu desfavor, nada obstante as nulidades apontadas. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para a concessão liminar de provimento judicial que determine a suspensão do processo administrativo até julgamento do mandado de segurança. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmação da tutela liminar. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 28677372 e 28677373). O agravo de instrumento foi distribuído para esta magistrada pelo critério da prevenção, em razão da anterior distribuição do agravo de instrumento n. 0724817-86.2021.8.07.0000 (Id 28678951). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, no termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que tais requisitos não estão evidenciados. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico que não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à obtenção de liminar em mandado de segurança para o sobrestamento da tramitação de sindicância. O art. 5o, LXIX, da CF e o art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009 dispõem que o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo contra ato considerado ilegal imputável à autoridade pública ou particular no exercício de atribuição do poder público. O impetrante, ora agravante, imputa ilegalidade ao ato de prorrogação do prazo da sindicância alegadamente extemporâneo e a sua notificação para apresentar defesa mediante resposta a questionário elaborado pela presidente da comissão de sindicância, sem que antes lhe fosse assegurado acesso integral ao processo e à produção de provas em sua defesa e houvesse seu indiciamento com ciência dos fatos ou descumprimento de preceito legal no cargo então ocupado. Cogita a ocorrência de prescrição. A prudência do i. magistrado foi louvável. A apreciação da liminar após o recebimento das informações prestadas pelas autoridades impetradas ocorreu com conhecimento pleno das questões fáticas. Em mandado de segurança, essa cognição é essencial e relevante, porque todas as questões fáticas devem estar demonstradas de plano, consoante o rito especial desse remédio constitucional. Afinal, o direito líquido e certo é verificado diante da prova pré-constituída das alegações fáticas. 1. Das alegações de continuidade dos trabalhos da comissão com a prorrogação do prazo para conclusão após a expiração do prazo de encerramento e prescrição Consta da petição do mandado de segurança que, em maio de 2015, a Controladoria Geral do DF realizou auditoria que levou à elaboração do relatório n. 61/2016 DIRAD/CONAG-SUBCI/CGDF, de 27/6/2016. Menciona ter sido recomendada a instauração de sindicância para apuração de prejuízo no valor de R$ 24.650,55. Destaca que, em 10/3/2020, foi designada a Comissão Permanente de Sindicância da Região Administrativa de Águas Claras e, em 14/8/2020, a sindicância foi instaurada para conclusão dos trabalhos em trinta dias. A autoridade impetrada, o administrador regional de Águas Claras, informou que a Administração Regional de Águas Claras tomou conhecimento, em 7/5/2020, do relatório n. 61/2016 DIRAD/CONAG-SUBCI/CGDF, de 27/6/2016, em que constou a recomendação de instauração de sindicância para apuração de prejuízo no valor de R$ 24.650,55, por falta de recolhimento de taxa dos permissionários da feira livre de Águas Claras. Esclarece que, em cumprimento à recomendação da Controladoria Geral do Distrito Federal, foi instaurado o procedimento de sindicância SEI n. 00300-00001046/2020-69 (sigiloso) por meio da Ordem de Serviço n. 53, de 14/8/2020, publicada no DODF n. 157, de 19/8/2020, para verificação dos fatos relacionados ao processo 00480-00002003/2020-66 no prazo de trinta dias. Ressaltou que se tratava da apuração de responsabilidade pelo descumprimento da legislação e pela falta de recolhimento dos preços públicos pela ocupação da área pelos permissionários da feira livre de Águas Claras no exercício de 2013. Destacou que a comissão permanente de sindicância na Administração Regional de Águas Claras foi instituída pela Ordem de Serviço n. 12, de 10/3/2020, publicada no DODF n. 50, de 16/3/2020. Frisou que referida comissão deu início aos trabalhos relativos ao processo SEI n. 00300-00001046/2020-69 ainda no mês de agosto, quando ocorreu a instauração. Consta das informações que mais de uma dezena de reuniões ocorreram no desenvolvimento dos trabalhos da comissão permanente de sindicância, não apenas em relação ao processo de sindicância atacado pelo impetrante/agravante, mas também de outros em tramitação, consoante as atas relacionadas. Ressalta que, apesar da previsão legal de suspensão dos prazos, houve prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos na Ordem de Serviço n. 79, de 24/11/2020, publicada no DODF n. 229, de 7/12/2020. Informa que a referida sindicância foi reinstaurada pela Ordem de Serviço n. 15, de 22/2/2021, publicada no DODF n. 38, de 26/2/2021, porque o prazo se encerrou. Frisa que a Ordem de Serviço n. 30, de 9/4/2021, publicada no DODF n. 70, de 15/4/2021, prorrogou o prazo da sindicância para continuidade dos trabalhos. Posteriormente, a Ordem de Serviço n. 66, de 12/7/2021, publicada no DODF n. 133, de 16/7/2021, concedeu nova prorrogação para a realização dos trabalhos apuratórios. Segundo o art. 214, § 2o, da Lei Complementar n. 840, de 23/12/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, o prazo de conclusão da sindicância é de até trinta dias, prorrogável por igual período, a critério da autoridade competente. A autoridade impetrada salientou que os trabalhos da comissão permanente ocorrem com habitualidade e que os prazos processuais estão suspensos por força da Lei Complementar 967, de 26/4/2020, que estabelece, enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Distrito Federal, a contagem dos prazos dos processos administrativos de apuração de responsabilidade, no âmbito do Distrito Federal, para aplicação das sanções previstas na Lei Complementar n. 840, de 23 de dezembro de 2011, e em outras normas aplicáveis a servidores e empregados públicos, na Lei federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei federal n. 12.846, de 12 de agosto de 2013. Noticia que o estado de calamidade causado pela pandemia do coronavírus está prorrogado até 31/12/2021 pela Decreto-legislativo n. 2.321/2021, nos seguintes termos: Prorroga, até 31 de dezembro de 2021, os efeitos do Decreto Legislativo n. 2.284, de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar federal n. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do governador do Distrito Federal encaminhada por meio da Mensagem n. 111, de 31 de março de 2020. Pois bem, assim historiados os fatos, não identifico a ilegalidade apontada pelo impetrante/agravante. Os prazos de duração da sindicância estão suspenso por determinação legal. Apesar disso, as autoridades impetradas demonstram atuação zelosa em providenciar a prorrogação do prazo de conclusão dos trabalhos e até mesmo a reinstauração do processo para evitar especulação sobre a condução lícita dos trabalhos apuratórios, com publicação dos atos no Diário Oficial do Distrito Federal para publicidade e transparência dos trabalhos. Dispõe o art. 208, § 1o, da Lei Complementar n. 840/2011 que a prescrição começa a correr da primeira data em que o fato ou ato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ele ocorreu, pela chefia mediata ou imediata do servidor, ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar. O agravante/impetrante alega que os fatos ocorreram há mais de sete anos. Todavia, a Administração Regional de Águas Claras tomou conhecimento apenas em 7/5/2020, por meio do relatório n. 61/2016 DIRAD/CONAG-SUBCI/CGDF, de 27/6/2016, em que constou a recomendação de instauração de sindicância para apuração de prejuízo no valor de R$ 24.650,55 por falta de recolhimento de taxa dos permissionários da feira livre de Águas Claras. Como os prazos estão suspensos por força de lei enquanto perdurar o estado de calamidade pública causado pela pandemia do coronavírus, ao menos até 31/12/2021, não há como reconhecer que manifestamente ocorreu a prescrição. 2. Da alegação de surpresa na citação em que foi acusado e intimado para oferecimento de defesa escrita Dispõe o art. 215, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, que constatado, na sindicância, que a infração disciplinar se classifica como leve ou média do grupo I, a comissão de sindicância deve citar o servidor acusado para acompanhar o prosseguimento da apuração nos mesmos autos e que se aplicam, a partir do referido ato, as normas do processo disciplinar, incluídas as garantias ao contraditório e à ampla defesa e as normas relativas à comissão processante. Segundo as autoridades impetradas destacaram, na ata n. 7, de 25/1/2021, a comissão permanente de sindicância deliberou pela convocação do impetrante/agravante como testemunha, nos termos da informação contida no mandado que foi por ele recebido: (Id 100638033, p. 9 do processo de referência): "INTIMAR Vossa Senhoria a comparecer perante esta Comissão às 10h do dia 24/02/2021 para prestar depoimento, na condição de TESTEMUNHA, para dirimir dúvidas a respeito do Processo n.2(00480-00002003/2020-66) e RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 61/2016-DIRAD/CONAG/SUBCl/CGDF (39796139), cujo objeto refere-se a Instalação de Feira Livre em Águas Claras, que TRATA de PREJUÍZO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE VALORES A RECEBER DOS PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE da Região Administrativa de Águas Claras. A Comissão está à disposição para prestar-lhe quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Por oportuno, informo que os autos encontram-se no edifício sede da Administração Regional de Águas Claras, na Sala 213, no 2.2 andar, situado a Rua Manacá, Lote 02, Bloco A na cidade de Águas Claras - DF (Processos SEI - Sistema Eletrônico de Informação). O contato telefônico está temporariamente interrompido, sendo necessário até a presente data a comunicação pelo e-mail: cps@aguasclaras.dlgov.br ou no telefone celular da Presidente da Comissão (61) 98112-8441". Foi encaminhado via e-mail (55651762), em 08/02/2021 às 09:29:57.” Consta que o impetrante/agravante compareceu e foi ouvido naquela data pela comissão processante. Não é exata a assertiva dele de que foi surpreendido com a notícia da existência do processo de sindicância com a citação que ele recebeu por e-mail em 21/7/2021. O impetrante/agravante tomou conhecimento dos fatos inicialmente como testemunha, mas certamente soube do que se tratava a apuração empreendida pelas autoridades impetradas. Inegavelmente, tomou conhecimento do teor do relatório n. 61/2016 DIRAD/CONAG-SUBCI/CGDF, de 27/6/2016, em que a Controladoria Geral do Distrito Federal recomendou à Administração Regional de Águas Claras a instauração de sindicância para apuração de prejuízo no valor de R$ 24.650,55 pela falta de recebimento de taxa dos permissionários da Feira Livre de Águas Claras pelo uso do espaço público no exercício de 2013. Quanto à menção a que, em 2011, foi nomeado para o cargo de Diretor da Diretoria de Serviços da Administração Regional de Águas Claras, do qual foi exonerado em 13/2/2014, essa alegação é corroborada pelo administrador regional de Águas Claras e pela presidente da comissão permanente de sindicância nas informações prestadas ao i. juízo a quo (Ids 100638033 e 101025112 do processo de referência). Destaco que as informações prestadas pelo administrador regional de Águas Claras contém também os esclarecimentos fornecidos pela presidente da comissão permanente de sindicância, consoante cotejo dos expedientes insertos nos Ids 100638033 e 101025112 do processo de referência. Por isso, a referência será ao expediente incluso no Id 100638033 do processo de referência para evitar desnecessária repetição. Posteriormente, a comissão permanente de sindicância deliberou, em 10/7/2021, pela citação e intimação do impetrante/agravante como acusado para ele oferecer defesa escrita. Consta dos mandados que lhe foram enviados e recebidos por e-mail o seguinte (Id 100638033, p. 11-12 do processo de referência): " No e-mail enviado em 21/07/2021, 11:44:29, anexos Citação e Mandado de Intimação ao Sr. Robinson Ferreira Cardoso; " Venho CITAR a Vossa Senhoria, conforme anexo, nos termos da Lei Complementar n9 840/2011, cujo objeto em questão compõe o Processo SEI n.2(00480-00002003/2020- 66) e RELATÓRIO DE AUDITORIA Alg 61/2016-DIRAD/CONAG/SUBCl/CGDF (39796139), bem como os Processos relacionados de n.9 (0300-000324/2010) e seu apenso n.g (0300.000.257/2012), cujo objeto refere-se a Instalação de Feira Livre em Águas Claras, que TRATA de PREJUÍZO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE VALORES A RECEBER DOS PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE da Região Administrativa de Águas Claras. Solicitamos, por gentileza, acusar o recebimento do e-mail ". E-mail em 21/07/2021, 11:49:40, anexos Citação e Mandado de Intimação ao Sr. Robinson Ferreira Cardoso; "Venho CITAR a Vossa Senhoria, apresentar Defesa Escrita a contar do dia 23/0/2021, no prazo de 15 dias, conforme anexos, nos termos da Lei Complementar ng 840/2011, cujo objeto em questão compõe o Processo SEI n.9 (00480-00002003/2020-66) e RELATÓRIO DE AUDITORIA Ng 61/2016- DIRAD/CONAG/SUBCl/CGDF (39796139), bem como Processos relacionado de n.2 (0300-000324/2010) e seu apenso de n.9(0300.000.257/2012), quer trata da Instalação de Feira Livre em Águas Claras, e de PREJUÍZO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE VALORES A RECEBER DOS PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE da Região Administrativa de Águas Claras" Solicitamos, por gentileza, acusar o recebimento do e-mail. E-mail em 21/07/2021, 11:54:49, anexos Citação e Mandado de Intimação ao Sr. Robinson Ferreira Cardoso, "Vimos acrescentar: Corrigindo: apresentar Defesa Escrita a contar do dia 23/07/2021, no prazo de 15 dias, conforme anexos. Solicitamos, por gentileza, acusar o recebimento do e-mail". É evidente que a comissão permanente de sindicância observou o disposto no art. 225, III, da Lei Complementar n. 840/2011, porque citou o impetrante/agravante pessoalmente como acusado e o intimou para oferecimento de defesa escrita. A realização do ato por e-mail é válida, porquanto o recorrente está cadastrado, as cópias foram juntadas e tudo certificado em ata, consoante as informações prestadas pelas autoridades impetradas. Observadas foram as prescrições do art. 219, §§ 1o a 4o, da referida lei complementar: Art. 219. O processo disciplinar obedece aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, interesse público, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica, informalismo moderado, justiça, verdade material e indisponibilidade. § 1o Os atos do processo disciplinar não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente o exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, preencham sua finalidade essencial. § 2o É permitida: I – a notificação ou a intimação do servidor acusado ou indiciado ou de seu procurador em audiência; II – a comunicação, via postal, entre a comissão processante e o servidor acusado ou indiciado; III – a utilização de meio eletrônico, se confirmado o recebimento pelo destinatário ou mediante certificação digital, para: a) a entrega de petição à comissão processante, salvo a defesa escrita prevista no art. 245, desde que o meio utilizado pelo remetente seja previamente cadastrado na comissão processante; b) a notificação ou a intimação sobre atos do processo disciplinar, salvo os previstos nos arts. 243 e 245, desde que o meio eletrônico tenha sido previamente cadastrado pelo servidor acusado ou indiciado na comissão processante. § 3o Se a comissão notificar ou intimar o servidor por meio eletrônico, deve, sempre que possível, avisá-lo por meio telefônico de que a comunicação foi enviada. § 4o O uso dos meios permitidos nos §§ 2o e 3o deve ser certificado nos autos, juntando-se cópia das correspondências recebidas ou enviadas. A boa-fé é princípio com aplicação no âmbito processual, nos termos do art. 5o, do CPC, e certeza há de sua incidência também no processo administrativo, nos termos do art. 15 do mesmo Código. O impetrante/agravante estava ciente da apuração administrativa dos fatos relacionados ao prejuízo causado à Administração Regional de Águas Claras pela omissão no recebimento da taxa pela ocupação de espaço público pelos permissionários da feira livre de Águas Claras no exercício de 2013, quando exercia o cargo de diretor de serviços no referido órgão. Ele teve conhecimento da apuração previamente empreendida pela Controladoria Geral do Distrito Federal retratada no relatório n. 61/2016 DIRAD/CONAG-SUBCI/CGDF, de 27/6/2016. A posterior acusação não foi certamente o momento em que tomou conhecimento dos fatos pela primeira vez. É certo que estava ciente da apuração administrativa dos fatos e não ficou demonstrada surpresa na acusação contra ele formulada pela comissão permanente de sindicância sobre os fatos em apuração. 3. Das alegações de falta de indiciamento e de cerceamento de defesa O impetrante/agravante alega a falta de indiciamento, mas não houve a instauração de processo administrativo disciplinar, mas tão somente de sindicância. Por essa razão, ele foi citado para acompanhar o prosseguimento da apuração e para oferecer defesa escrita, nos termos do art. 215, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar n. 840/2011. Destaco das informações prestadas os seguintes esclarecimentos (Id 100638033, p. 13-14 do processo de referência): Ocorre que o impetrante foi chamado no primeiro momento como TESTEMUNHA nos autos, uma vez que o mesmo era Diretor de Serviços à época dos fatos. Considerando que sua altiva como testemunha foi de precária contribuição ao entendimento dos fatos e sendo de responsabilidade do setor ao qual era Diretor de Serviços à época o recolhimento das taxas dos feirantes, o mesmo foi intimado como ACUSADO. O prazo de 10 dias para apresentação de defesa escrita com base na questão PREJUÍZO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE VALORES A RECEBER DOS PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE da Região Administrativa de Águas Claras, foi ampliado para 15 dias como pode ser comprovado em e-mail enviado ao impetrante, juntamente com os questionamentos levantados pela CPS. Lembramos que o trabalho da CPS é relatar os fatos para auxiliar a Administração Regional de Águas Claras na condução das penalidades caso couber. A tipificação da infração só é apontada com o relatório final da CPS, o que ainda não ocorreu porque o referido processo encontra-se em curso. Conforme relatado anteriormente, a Comissão está em obediência e cumprimento de TODAS as fases de um Processo de Sindicância, isto é, INSTAURAÇÃO (observe-se a ATA 01), INSTRUÇÃO ( ... até a ATA 12). A fase atual é a fase de DEFESA para que desta forma se prossiga, caso observada a tipificação da infração, a elaboração do RELATÓRIO e se envio a autoridade máxima do órgão que no caso referido, o Sr. Administrador Regional de Águas Claras, responsável pela fase de JULGAMENTO, que publica e conclui o ditoso processo. É perceptível que o processo de sindicância está em tramitação e ao impetrante/agravante foi concedida oportunidade para se defender por escrito em obediência ao rito. O questionário com perguntas elaboradas pela comissão permanente de sindicância enviado para resposta não caracteriza cerceamento de defesa, porque se trata de fase que se desenvolve em conformidade com o art. 245, caput, da Lei Complementar n. 840/2011. O impetrante/agravante, como acusado, poderá, na defesa escrita, pleitear a realização de diligências para esclarecimento dos fatos, conforme o art. 250, § 2o, da referida lei. O rito simplificado da sindicância não possibilita por si só reconhecer que dê causa a cerceamento de defesa. Além do mais, o recorrente não cuidou de demonstrar concretamente em que medida as perguntas a ele formuladas pela comissão permanente de sindicância seriam prejudiciais a sua defesa, muito menos alegou e demonstrou que lhe foi tolhida a possibilidade de esclarecimento dos fatos e produção de prova em sua defesa. Trata-se de baldada assertiva desprovida do necessário lastro para reconhecimento da veracidade. Os fatos e dispositivos legais infringidos não lhe foram ocultados. O acesso aos autos do processo de sindicância e aos outros conexos que foram desmembrados também não. Embora afirme dificuldade, certo é que não a identificou e especificou, tampouco demonstrou óbice ou sonegação de consulta ao inteiro teor dos autos. Consta que ele obteve acesso integral e pode se informar acerca de todos os fatos e identificar as possíveis infrações disciplinares que lhe são imputados. Confiram-se as informações prestadas pelas autoridades impetradas (Id 100638033, p. 13 do processo de referência): 4.1 - Quanto à possível omissão por parte desta Comissão na apresentação dos documentos para defesa do impetrante informamos que: Tanto no envio da Citação e Mandado de Intimação, como testemunha, como no envio da Citação e Mandado de Intimação do impetrante como Acusado ressaltamos o informativo: "Informo que é facultativo a Vossa Senhoria, como determina o inciso IX do art. 226 da Lei Complementar n.9 840/2011, o acesso as peças dos autos, observadas as regras de sigilo, durante o horário de expediente da Comissão, das 8h as 12h, de segunda a sexta-feira. A Comissão está à disposição para prestar-lhe quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Por oportuno, informo que os autos encontram-se no edifício sede da Administração Regional de Águas Claras, na Sala 213, no 2.9 andar, situado a Rua Manacá, Lote 02, Bloco A na cidade de Águas Claras - DF (Processos SEI - Sistema Eletrônico de Informação). O contato telefônico está temporariamente interrompido, sendo necessário até a presente data a comunicação pelo e-mail: cps@aguasclaras.dígov.brou no telefone celular da Presidente da Comissão (61)98112-8441". no dia da oitiva do Sr. Robinson Ferreira Cardoso a saber 24/02/2021 às 10 horas na sede da Administração Regional de Águas Claras foi lhe disponibilizado o processo em questão para esclarecimentos e dúvidas que lhe fizessem presentes. Foi encaminhado 03 e-mails ao Impetrante em 21/07/2021 com Citação e Mandado de Intimação anexados, sendo que o terceiro e-mail aumentando o prazo para apresentar defesa escrita e contribuindo assim para seu acesso a qualquer informação adicional do processo, conforme cita: E-mail em 21/07/2021 11:54:49 "Vimos acrescentar: Corrigindo: apresentar Defesa Escrita a contar do dia 23/07/2021, no prazo de 15 dias, conforme anexos. Solicitamos, por gentileza, acusar o recebimento do e-mail". Ocorre que em 21/07/2021 o impetrante encaminhou e-mail a Presidente da CPS pedido de cópia integral dos autos. Em 26/07/2021, o Sr. Robinson, novamente, encaminha e-mail à presidente da CPS informando que fora encaminhado apenas acesso externo de alguns documentos comprovando a necessidade da cópia integral dos autos. Em 30/07/2021, foi informado ao impetrante que: "Tendo em vista, informações pessoais constantes nos documentos, os mesmos não foram enviados. Após deliberação e de ordem da Subcontroladora de Correição Administrativa, da Coordenadora de Supervisão do Sistema de Correição - COSUC da CGDF, encaminharemos os documentos restantes. LEMBRANDO QUE O ACESSO AO PROCESSO 00300.000.257/2012 SE DÁ APENAS DE FORMA FÍSICA, que em nenhum momento foi negado o acesso, porém, pelo processo se encontrar de forma física, caberia ao ACUSADO entrar em contato com a Comissão e comparecer à Administração para juntamente com um servidor do protocolo e tirar as cópias que desejasse. Fato que não ocorreu e nem lhe foi negado. Mesmo assim, a Comissão deliberou por acréscimo do prazo para a sua DEFESA ESCRITA de mais 05 (cinco) dia, tendo em vista que a Subcontroladoria de Correição Administrativa nos informou que o acusado poderia ter acesso a informações pessoais de outras pessoas constantes no processo. Portanto, ratificando o informado em citações e mandados: "Informo que é facultativo a Vossa Senhoria, como determina o inciso IX do art. 226 da Lei Complementar n.2 840/2011, o acesso as peças dos autos, observadas as regras de sigilo, durante o horário de expediente da Comissão, das 8h as 12h, de segunda a sexta-feira. A Comissão está à disposição para prestar-lhe quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Por oportuno, informo que os autos encontram-se no edifício sede da Administração Regional de Águas Claras, na Sala 213, no 2.2 andar, situado a Rua Manacá, Lote 02, Bloco A na cidade de Águas Claras — DF. 4.2 — Quanto ao desrespeito das fases processo: Esta CPS sempre se colocou à disposição para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Como pode ser identificado nos documentos que compõem o referido processo (Citações e Mandados de Intimações). E os autos sempre estiveram à disposição na sede da Administração Regional de Águas Claras, conforme informado ao mesmo. O agravante/impetrante está formalmente acusado e intimado para oferecimento de defesa escrita e poderá exercê-la legitimamente. Não demonstrou cerceamento de defesa, muito menos prejuízo no questionário que lhe foi dirigido pela comissão permanente de sindicância que apura os fatos no processo regularmente instaurado e em desenvolvimento. Não consta que a fase de instrução esteja encerrada, de modo que a alegada inobservância do art. 244 da Lei Complementar n. 840/2011 não se sustenta. Inviável, nesse sentido, o reconhecimento de manifesta ilegalidade para a concessão da liminar, porque não está evidenciado o fumus boni juris. O periculum in mora arguido pelo impetrante/agravante não é, em si mesmo, motivo para a concessão da liminar no mandado de segurança. O recorrente foi regularmente citado e intimado para acompanhamento do processo como acusado e oferecimento de defesa. Cabe-lhe exercê-la legitimamente, porquanto cerceamento não demonstrou padecer por ato imputado às autoridades impetradas. O encerramento do processo administrativo de sindicância, quando ocorrer, será consequência natural da tramitação com a conclusão dos trabalhos da comissão permanente de sindicância, com a apresentação de relatório. Nele poderá haver o indiciamento e a imputação da infração disciplinar pela comissão permanente de sindicância. A apreciação será feita pela autoridade competente para decidir a questão no âmbito administrativo em primeira instância. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado para concessão da liminar no mandado de segurança, com a finalidade de determinar o sobrestamento da sindicância em tramitação, porque o processo foi instaurado e se desenvolve regularmente para apuração de fatos aparentemente não prescritos e dos quais o impetrante/agravante tem conhecimento e pode se defender amplamente sem qualquer cerceamento pelas autoridades impetradas. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da tramitação da sindicância causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial, o atendimento aos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ativo postulado em razões recursais como antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada e da d. Procuradoria de Justiça, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso como antecipação da tutela recursal, para deferimento da liminar requerida no mandado de segurança. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto ao Distrito Federal oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora